Tribunal: TJES
Processo: 0018227-81.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018227-81.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMARA CANDIDO DE MORAES e outros (4)

APELADO: VIACAO SATELITE LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE. IDOSA. EMBARQUE. TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS. ATROPELAMENTO. DEVER DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O caso dos autos deriva do falecimento da genitora dos requerentes, a qual, em busca do embarque no ônibus de propriedade da primeira requerida, acabou por desequilibrar-se, sendo consequentemente atropelada por esse.

II – Os autores cumpriram com o ônus que lhes incumbia, de demonstrar o dever de indenizar da viação, cabendo às rés demonstrarem a existência de excludente de responsabilidade capaz de romper com o nexo causal outrora configurado.

III – Assim como a devida atenção do motorista na saída do ponto de ônibus potencialmente evitaria a fatalidade, surtiria igual efeito a maior atenção da vítima, a qual colocou-se em situação de perigo estando tão próxima do veículo em movimento.

IV – O dano moral pela perda de ente familiar é presumido. Precedentes do STJ. Com base na porcentagem de culpa da vítima, o
quantum
final a título de danos morais será de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, considerando o caráter personalíssimo do dano moral.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018227-81.2015.8.08.0012

APELANTE
S:
OSEAS CÂNDIDO DE MORAES, LEONIZIA CÂNDIDO DE MORAES, GILBERTO CÂNDIDO DE MORAES, LAFAIETE CÂNDIDO DE MORAES, LUCIMARA CÂNDIDO DE MORAES RIBEIRO

APELADOS: VIACAO SATELITE LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S A

JUIZ DE DIREITO: DRª. KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso interposto por OSEAS CÂNDIDO DE MORAES, LEONIZIA CÂNDIDO DE MORAES, GILBERTO CÂNDIDO DE MORAES, LAFAIETE CÂNDIDO DE MORAES e LUCIMARA CÂNDIDO DE MORAES RIBEIRO em razão de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos da exordial, deixando de condenar as requeridas VIACAO SATELITE LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S A ao pagamento de indenização por danos morais em razão da morte da genitora dos autores, a qual decorreu do atropelamento sofrido por ela.

Em razões, os apelantes pleiteiam a reforma
in totum
da sentença, de modo que se reconheça a responsabilidade das apeladas e a consequente condenação dessas ao
quantum
indenizatório peticionado.

Destaca-se que o caso concreto, ao que se depreende dos autos, gira em torno do falecimento da Sra. ALENY HONÓRIA DE CARVALHO, genitora dos requerentes, a qual, em busca do embarque no ônibus de propriedade da primeira requerida, acabou por desequilibrar-se, sendo consequentemente atropelada por esse, lesão que conduziu à morte da vítima.

Diante disso, decorrem duas versões dos fatos narrados. Por um lado, as recorridas alegam que a
de cuj
u
s
teria corrido até o veículo, o qual já se encontrava de portas fechadas prestes a partir, de modo que o motorista não teve condições de vê-la, seguindo sua saída e acabando por vitimar a Sra. Aleny.

De outro lado, os autores negam a culpa exclusiva da vítima, alegando que essa estava no ponto e que dificilmente correria atrás do ônibus dada a sua avançada idade. Aduzem, ainda, que o motorista tinha o dever de tê-la visto.

Nesse sentido, põe-se que as duas testemunhas apresentadas divergem em seus depoimentos, conforme pontuado em sentença, ficando assente a dúvida de como se deu, de fato, a dinâmica do acidente em questão.

O motorista do ônibus, na qualidade de informante, narrou a sua versão dos fatos no depoimento prestado. Vejamos seu teor:

“[...] Quando deu embarque ao último passageiro que se recorda ser um senhor e ter inclusive o cumprimentado, aguardou o mesmo sentar e ‘olhou pelo golpe de vista’
percebendo que o campo de visão estava livre, quando deu partida não avistou a vítima que estava na lateral direita do veículo próximo a porta do meio que já estava fechada
; Que o veículo não arranca com a porta aberta pois possui um dispositivo chamado ‘anjo da guarda’, nesse momento ouviu gritos dentro do veículo quando parou e olhou pelo retrovisor avistando a vítima já caída na rua; Que a vítima tentou entrar no carro após o embarque [...] Que segundo relato de passageiros que estavam no coletivo, a vítima veio correndo na direção do ônibus.”

Além do exposto, vale salientar que os fatos postos também foram objeto de análise na esfera criminal, tendo o motorista sido denunciado por homicídio culposo, sendo posteriormente proferida sentença privilegiando o princípio da presunção de inocência, dada a ausência de provas cabais de demonstrar a culpa alegada.

Nessa esteira, o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral na presente ação, assim fundamentado à fl.600:
“entendo que não há nos autos prova mínima do nexo de causalidade entre o dano e a autoria
imputada ao preposto da primeira requerida.”

Registro, no entanto, encontrar razões para desvincilhar-me da conclusão atribuída pelo magistrado sentenciante.

Em primeiro lugar, é imperioso ponderar o regime de responsabilidade civil ao qual está cingida a presente relação.

Acerca disso é elucidativa a Carta Magna quando, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que
“a
s pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Com efeito, além disso, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em adição ao dito, há, também, que se mencionar o disposto nos artigos 14 e 22 do CDC, os quais assim versam:

Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 22. O
s
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nesse diapasão, não restam dúvidas acerca do regime de responsabilidade civil objetiva sob qual analisa-se o caso em apreço, ou seja, não se faz necessária a comprovação de culpa ou dolo.

Ante o exposto, incontroversos são os fatos apresentados de que i) a Sra. Aleny fora atropelada por ônibus de propriedade da primeira requerida; ii) a internação pelo fato narrado e o consequente desdobramento do quadro médico da vítima ensejaram a morte dessa.

Pode-se dizer que há, portanto, a presença dos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais são conduta (atropelamento), dano (morte da genitora dos autores) e o nexo causal entre elas.

Além disso, destaco a previsão expressa no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, segundo o qual
“haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Importante, na mesma toada, recordar, nos termos do artigo 29, §2º do CTB, que, “respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

Desse modo, pode-se afirmar terem cumprido os autores com o ônus que lhes incumbia, de demonstrar o dever de indenizar da Viação, cabendo às rés demonstrarem, por meio de provas diversas, a existência de excludente de responsabilidade capaz de romper com o nexo causal outrora configurado.

Para tanto, destaco que o depoimento do sr. OTÁVIO DIAS ROCHA fora crucial para corroborar parte do elencado pelo motorista, o sr. ROGÉRIO DE ASSIS SIQUEIRA, no qual assim versou aquele:

“[...]
Que a vítima desceu a rua, bateu na porta do meio que já estava fechada
[...] Que se recorda que a porta da frente do ônibus estava aberta; Que não sabe informar se dava para ver que havia uma pessoa ainda tentando embarcar [...] Que o ônibus estava começando a sair quando aconteceu o acidente e o motorista parou para socorrer a vítima [...]
Que pode ver a vítima quando a mesma desceu a rua correndo para pegar o ônibus; Que viu a vítima pela Janela do coletivo
”

Nota-se, nesse caminho, que não há, indubitavelmente, provas de que o agir da vítima foi o fator exclusivo capaz de ensejar na fatalidade ocorrida. Por outro lado, não se pode ignorar que o decorrer dos fatos e a conduta narrada concorreram para o fim obtido.

Portanto, apesar de configurada a conduta danosa do motorista da requerida, revela-se presente também a culpa concorrente da vítima.

Nessa esteira, registra-se que, assim como a devida atenção do motorista na saída do ponto de ônibus (considerando, inclusive, ser conduta corriqueira de demais passageiros a tentativa de embarque posterior e a manutenção de proximidade do veículo) potencialmente evitaria a fatalidade, surtiria igual efeito a maior atenção da vítima, a qual colocou-se em situação de perigo estando tão próxima do veículo em movimento.

Nesse caminho versa o entendimento jurisprudencial deste Tribunal em casos semelhantes:

“
O acidente ocorreu dentro do Terminal Rodoviário de Laranjeiras, local com intenso fluxo de pedestres e é muito comum ter usuários do serviço que, mesmo que os veículos tenham dado a partida, face a baixa velocidade, correm para tentar alcançá-los. Dessa forma,
os motoristas dos coletivos que ali trafegam têm a obrigação de redobrar os cuidados ao fazer qualquer manobra
no terminal rodoviário, seja em razão da norma legal que estabelece a preferência do pedestre, seja em razão do fluxo de pessoas na localidade.
É evidente que o pedestre também tem o dever de cautela na prevenção de acidentes
e, no caso,

o apelado contribuiu para sua ocorrência ao tentar embarcar no coletivo já em movimento, ainda que em marcha lenta
.”
(TJES, Apelação Cível, 0117411-49.2011, Relator: FABIO CLEM DE OLIVREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 29/01/2019)

Registro, nesse passo, haver o enquadramento do caso em apreço à hipótese prevista no artigo 945 do Código Civil, que assim versa:

“Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

Nesse sentido decide esse Egrégio Tribunal em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE CICLISTA – EXIGÊNCIA DE MAIOR CAUTELA DO MOTORISTA – PREFERÊNCIA DO CICLISTA – CULPA CONCORRENTE – CICLISTA QUE CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na hipótese vertente,
o ciclista não tomou os cuidados necessários ao atravessar a via e começou a atravessar quando o ônibus já estava concluindo a manobra de conversão, momento em que o atingiu, de modo a ser reconhecido grau de culpa para o evento danoso. 2. Por outro lado, o motorista do ônibus não se atentou ao especial dever de cuidado e cautela que lhe incumbia ao entrar na rua sem realizar qualquer parada, conforme provas testemunhais.
3. Mediante a análise do acervo probatório,
apesar de se reconhecer grau de culpa do de cujus, o sinistro sob exame poderia ter sido evitado caso o preposto da parte requerida tivesse adotado prudência especial prevista no art. 44 do CTB, restando caracterizada a concorrência de culpas. 4. Comprovada a ocorrência de culpa concorrente pelo acidente de trânsito, em igual grau de ambas as partes, os danos morais causados devem ser ressarcidos à metade. Precedentes do TJES.
5. No que pertine os danos morais, tendo em vista que a fixação do quantum indenizatório na origem decorreu da atribuição da responsabilidade unicamente ao condutor do ônibus, o montante deve ser revisto diante do reconhecimento da culpa concorrente. 6. Em atenção às peculiaridades do caso em apreço, especialmente em razão da culpa concorrente, o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo deve ser reduzido ao importe de 50% (cinquenta por cento). 7. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 0023254-34.2015, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 04/08/2023)

Fixadas essas premissas, passo à análise do pedido de indenização a título de danos morais.

Primeiramente, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a perda de um ente familiar constitui dano presumido,
in re ipsa
, dado o abalo que causa a todos, nesse diapasão:

"O sofrimento pela morte de parente é disseminado pelo núcleo familiar, como em força centrífuga, atingindo cada um dos membros, em gradações diversas, o que deve ser levado em conta pelo magistrado para fins de arbitramento do valor da reparação do dano moral" (REsp 1.101.213/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 27/4/09).

Em consonância ao expresso, vale salientar o caráter individual dos danos, tendo em vista a singularidade da perda sofrida por cada um dos autores.

Afinal, nos dizeres de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução
”
acerca do instituto discutido
:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Nota-se que o trecho supracitado elucida o caráter personalíssimo do dano moral.

Nesse contexto, no que se refere ao
quantum
indenizatório, destaca-se que o valor de uma vida é inestimável, sendo o materialmente arbitrado apenas uma tentativa de cumprir com a função punitiva e inibitória da indenização, conforme bem preleciona, ainda, a Corte Superior:

"
A indenização por dano moral
não é um preço pelo padecimento da vítima ou de seu familiar, mas, sim, uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada,
mecanismo que visa a minorar seu sofrimento, diante do drama psicológico da perda a qual foi submetida
" (REsp 963.353/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 27/8/09).

"
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor
, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade" (REsp 1.124.471/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º/7/10).

Nessa esteira, julgo atender às funções supracitadas e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada autor, o qual está em conformidade com o decidido por esse Tribunal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÓBITO DOS GENITORES. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. DEVIDO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 DAS PRELIMINARES: (...) DO MÉRITO: 2.1. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto. 2.2. É presumida a culpa do motorista que invade a contramão de direção vindo a colidir com automóvel que transitava corretamento em sua faixa de rolamento, principalmente, quando na espécie essa dinâmica é atestada por boletim de ocorrência lavrado no local do acidente laudo pericial elaborado pela Polícia Civil. 2.3.
É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ.
2.4.
A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos filhos das vítimas, encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.
2.5. Na esteira da jurisprudência do c. STJ, os valores percebidos pela família da vítima a título de seguro obrigatório podem ser debitados do quantum indenizatório a ser pago pela seguradora, haja vista que ambas as indenizações possuem a mesma natureza, que é a compensação pelo evento morte. 3. CONCLUSÃO: 3.1. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para permitir o abatimento dos valores referentes ao Seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada a título de dano moral. (Apelação Cível nº0029713-28.2014, publicada em 03/10/2022).

Ressalta-se, porém, que tal valor sofrerá redução com base na porcentagem de culpa da vítima ao colocar-se em situação de perigo próxima ao ônibus, que julgo corresponder a 50%, de modo que o
quantum
final a título de danos morais será fixado em favor de cada autor em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
D
O
U
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para,

reformando a sentença objurgada, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais (artigo 487, I do CPC) e condenar as recorridas ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor (observados, quanto à seguradora, os limites de cobertura contratualmente impostos).

De consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais, também observada a proporcionalidade da culpa, atentando-me ao artigo 86 do CPC.

Nessa toada, à luz do artigo 85, §2º do CPC, fixo os honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância, devendo cada parte responder por metade do valor resultante de tal operação.

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
no mesmo sentido.